Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700456-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se a autoridade apontada como coatora e o Distrito Federal quanto à petição de ID no 64165677. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator